Tribunal: TJES
Processo: 0033219-69.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
33219
-
69
.20
19
.8.08.00
24

APELANTE: DOUGLAS DA COSTA BELARMINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
JURI.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.
ARTIGO

121, §2º,
INCISO
IV,
DO
CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE RED
UÇÃO
DA PENA BASE PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.
Como cediço, a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federa
l.

3
.
D
iante do
iter criminis
percorrido pelo apelante, que praticou todos os atos executórios necessários à consumação do tipo penal previsto
no

artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, tem-se que a
premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo pena
l.

4
.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033219-69.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: DOUGLAS DA COSTA BELARMINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
33219
-
69
.20
19
.8.08.00
24

APELANTE: DOUGLAS DA COSTA BELARMINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
JURI.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.
ARTIGO

121, §2º,
INCISO
IV,
DO
CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE RED
UÇÃO
DA PENA BASE PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.
Como cediço, a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federa
l.

3
.
D
iante do
iter criminis
percorrido pelo apelante, que praticou todos os atos executórios necessários à consumação do tipo penal previsto
no

artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, tem-se que a
premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo pena
l.

4
.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 25 de novembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
33219
-
69
.20
19
.8.08.00
24

APELANTE: DOUGLAS DA COSTA BELARMINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DOUGLAS DA COSTA BELARMINO
,

em razão do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença e com os termos da sentença que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a defesa pelo provimento do recurso e reforma da sentença a fim de que seja reduzida, ao patamar mínimo legal, a pena-base fixada em desfavor do apelante.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pleiteia a nobre Defesa a redução da pena-base aplicada ao apelante para o patamar legal mínimo, em razão de inidônea exasperação.

P
ENA
BASE
-
REDUÇÃO

N
ão obstante o esforço argumentativo empreendido no presente recurso, tenho que a r. sentença não merece qualquer retoque neste ponto, merecendo ser mantida as reprimendas imposta ao apelante
.

Como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o Julgador deve adotar, conforme o comando inserido no artigo 68 do Código Penal, o critério trifásico.

Desse modo, deverá fixar, com suporte nas circunstâncias do artigo 59 do aludido código, a pena-base sobre a qual incidirão, em primeiro lugar, as atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após, as causas de diminuição e de aumento (terceira fase).

Vejamos o excerto sentencial que trata da primeira fase da dosimetria da pena:

“
(...)
Evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego a vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito

(STJ, HC 316.907/PE, Rel Min Sebastião Reis Junior, 6'" T., DJe 02.06.2015), tendo o réu, juntamente com o seu comparsa, chamado a vítima até uma escadaria, onde praticaram o delito, o que evidencia a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, cegamente, maior censura
; há registro de antecedentes criminais em desfavor do acusado por condenação transitada em julgado no processo de origem n 024100244490, que deixo, no entanto, de reconhecê-la neste momento, sob pena de dupla incidência do mesmo fato, para considerá-la na segunda fase da dosimetria da pena como reincidência;
a conduta social do denunciado deve ser avaliado negativamente, uma vez que, conforme extratos do INFOPEN em anexo, o acusado já se evadiu do sistema penitenciário estadual, o que demonstra
ser pessoa avessa ao cumprimento de regras, bem como possuir pouca (ou nenhuma) responsabilidade com os atos praticados

por ele mesmo
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n.680.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.); personalidade do acusado não foram debatidas nos autos; os motivos do crime não foram apurados, pois afastados peio Eg. Conselho de Sentença; não há circunstâncias a serem consideradas e nem consequências extrapenais conhecidas; o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu.
Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis c desalvoráveis ao denunciado DOUGLAS COSTA BELARMINO e levando cm consideração a pena em abstrato do art. 121, §2º, inciso IV (12 a 30 anos de reclusão), fixo a pena-base em 16 anos e 6 meses de reclusão
” (Sentença – fls. 404/405). (destacou-se)

Denota-se, pois,
c
onforme demonstrado pelo conjunto probatório,
que
o
Magistrado
a quo
explicitou concretamente as razões que formaram sua convicção a respeito da adequação da exasperação da pena-base.

Nesse sentido, ressaltou elevada culpabilidade demonstrada pelo planejamento e premeditação do delito, o que revela frieza face à Justiça e à vida.

Assim, diante do
iter criminis
percorrido pelo apelante, que praticou todos os atos executórios necessários à consumação do tipo penal previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, tem-se que a
premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo pena
l.

Do mesmo modo, verifica-se que foi corretamente valorada a circunstância judicial da conduta social do apelante tendo em vista que evadiu-
se
do sistema penitenciário.

Como cediço, a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Destarte, não se vislumbra cabível falar em exasperação com base em fundamentação inidônea na primeira fase dosimétrica. Do mesmo modo, inviável pleitear a fixação do apenamento no patamar mínimo legal, posto que a existência de uma circunstância judicial desfavorável já justifica o aumento do quantum (STF; HC 134.663, Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 27/09/2018).

Por todo o exposto, forçoso concluir pela inviabilidade do acolhimento do pleito de fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para,
no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)